Tribunal: TJSP
Processo: 1012112-21.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO – Taxa de remoção de lixo – Insurgência do Município em face da sentença que reconheceu a inexigibilidade da exação – Cabimento – Serviço público específico e divisível de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos – Exação instituída por lei municipal – Cobrança em conformidade com o art. 145, II, da CF e arts. 77 a 79 do CTN

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO – Taxa de remoção de lixo – Insurgência do Município em face da sentença que reconheceu a inexigibilidade da exação – Cabimento – Serviço público específico e divisível de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos – Exação instituída por lei municipal – Cobrança em conformidade com o art. 145, II, da CF e arts. 77 a 79 do CTN – Aplicação das Súmulas Vinculantes no 19 e no 29 do STF – Possibilidade de utilização da metragem do imóvel como critério de cálculo – Exigibilidade da taxa reconhecida – Sentença reformada com inversão do ônus de sucumbência – Recurso provido.